Tribunal: TJBA
Processo: 8076973-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8076973-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ARACI LOPES TORRES

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE. RECONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. GEAC. NATUREZA GENÉRICA. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR
DE DIFERENÇA DECORRENTE DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER APÓS A CONCESSÃO DO ORDEM MANDAMENTAL
. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF.

CONCESSÃO
PARCIAL
DA SEGURANÇA.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança contra suposto ato omissivo das autoridades apontadas como coatoras, consistente na não implantação da Gratificação Por Estímulo a Atividade de Classe – GEAC nos proventos da Aposentadoria da Impetrante.

2.

A pretensão lançada na exordial diz com a omissão do Ente Público e promover o correto pagamento das parcelas
dos proventos
auferida
s
pela Impetrante, diante da paridade a que faz jus. Não se discute, pois, atuação positiva, mas omissão continuada a cada pagamento inferior ao considerado devido
.

3. A referida gratificação ostenta caráter de vantagem geral, condicionada ao efetivo exercício de regência de classe – atribuição típica do cargo de Professor.

4. A Impetrante comprovou fazer jus à paridade assegurada pela Carta Magna.

5. Direito líquido e certo à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, no percentual definido no artigo 3º da Lei 10962/2008, com efeitos patrimoniais a partir da impetração.

6.

Tanto na ADPF n. 250/DF, quanto na tese firmada com o julgamento do Tema n. 831, restou fixado o entendimento de que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.
Assim,
por força de o
rientação vinculante emanada do STF,
não procede a
pretensão de adimplemento por folha suplementar de diferença decorrente de eventual descumprimento da obrigação de fazer após a concessão da ordem mandamental
.

7.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
n
º
8076973-05.2024.8.05.0000
, figurando como Impetrante
ARACI LOPES TORES
e como Impetrado o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

D
ES
. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA